Tribunal: STF
Processo: ARE 1404765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DANO IN RE IPSA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C/C ARTIGO 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO. 



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:  



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REEXME NECESSÁRIO. CABIMENTO. PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. ARTIGO 225, CF/88. LEIS 4.771/1965, 6.938/1981, 7.347/1985, 12.651/2012. RESOLUÇÃO CONAMA 303/2002. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E PROPTER REM. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. CONDUTA, NEXO E DANO COMPROVADOS. CONDENAÇÃO A OBRIGAÇÕES DE FAZER E À RESTAURAÇÃO AMBIENTAL. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    I. Em sede de ação civil pública, é cabível o reexame necessário, à semelhança do que se verifica no manejo da ação popular, aplicando-se por analogia o art. 19 da Lei n° 4.717/65, em decorrência da interpretação harmônica do microssistema de tutela dos interesses difusos e coletivos. Precedentes do STJ. 



    II. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Município de Marina c cooperativa local com o objetivo de impor obrigações de fazer em razão da indevida intervenção em área de preservação permanente, consistente na construção de casas, ruas asfaltadas, sarjetas e servidões com galerias pluviais na faixa de cem metros contada a partir da borda do tabuleiro, local non aedificandi. 



    III. As áreas de preservação permanente não podem sofrer qualquer tipo de intervenção, à exceção daquelas expressa c taxativamente autorizadas pela lei, mediante o devido procedimento administrativo junto às autoridades ambientais, legalmente embasado, vedada inclusive a celebração de termo de ajustamento de conduta que tenha por escopo a manutenção da ocupação em afronta à legislação. Precedentes do STJ. 



    IV. Constitui área de preservação permanente, pelo só efeito da legislação, as florestas e demais formas de vegetação natural situadas nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em faixa nunca inferior a cem metros em projeções horizontais (Leis n" 4.771/1965, no 12.651/2012, Resolução CONAMA no 303/2002). 



    V. Impossibilidade de celebração de termo de ajustamento de conduta que autorize ocupação em área de preservação permanente mediante compensação ambiental, ainda que se revele pleito sucessivo na demanda, em razão da patente afronta aos regramentos regentes da matéria, situação que revela o interesse processual para ajuizamento da ação e torna imperioso o reconhecimento da nulidade do ajuste administrativo homologado pelo Juízo a quo. 



    VI. Maduro o feito para julgamento, impõe-se a apreciação das questões preliminares suscitadas e do mérito, nos termos do artigo 515, § 2°, do CPC. 



    VII. A Mata Atlântica é ecossistema que constitui patrimônio nacional, nos termos do artigo 225, § 4', da CF/88, e o espaço sub judice está localizado dentro de tais limites. Essa realidade enseja a competência da Justiça Federal para a apreciação do presente feito, além da legitimidade ativa do Ministério Público Federal (artigos 1", I, e 5" da LACP) e do IBAMA, ente responsável pelo exercício do poder de polícia na área. Precedentes do STJ. 



    VIII. Legitimidade passiva ad causam da cooperativa e do município, em virtude da plausibilidade de sua contribuição para a existência do dano ambiental, seja por conta da aprovação do projeto na via administrativa, seja em razão de sua execução física. 



    IX. A proteção ambiental detém status constitucional e os agentes infratores, pessoas físicas ou jurídicas, estão sujeitos a sanções civis, penais c administrativas, cuja incidência pode ser cumulativa, ante sua autonomia (art. 225, § 3', CF/88, art. 4', VII, c/c art. 14, § 1°, Lei n° 6.938/81). O tema é também regido pelo primado do devido uso da propriedade (artigos 182 e 186 da CF), a intitulada função socioambiental, a qual permeia a dimensão da tutela ambiental (artigo 1.228, §1", do Código Civil). 



    X. O desmatamento, ocupação ou exploração de área de preservação permanente, bem como a supressão de vegetação ou impedimento à sua regeneração em tais terrenos, configuram dano ecológico in re ipsa, o qual dispensa até mesmo prova técnica de lesividade específica e enseja a obrigação propter rem de restaurar a plenitude ambiental, indenizar pela degradação e igualmente terceiros afetados, sob a sistemática da responsabilidade civil objetiva e da teoria do risco integral. 



    XI. Dessume-se a obrigação de reparar pela ocorrência de dano ambiental quando há atuação em desconformidade aos regramentos de proteção ao meio ambiente e nexo de causalidade entre tal comportamento e o prejuízo causado. 



    XII. Impossibilidade de responsabilização do município pela ocorrência de lesão ao meio ambiente, porquanto de sua conduta não decorreu o dano, tampouco concorreu de qualquer modo para sua existência, seja de forma comissiva, seja de forma omissiva. A aprovação do projeto para construção do condomínio, pelas autoridades municipais, deu-se dentro da estrita margem da legalidade e em observância aos regramentos aplicáveis à espécie, de modo que não se evidencia nexo de causalidade entre sua atuação e o alegado dano. 



    XIII. Restou comprovada a atuação da cooperativa em desrespeito ao projeto aprovado pelas autoridades e em violação aos normativos de proteção ao meio ambiente quando da execução física do projeto do condomínio, porquanto construiu em local non aedificandi, a saber, dentro do limite de cem metros da borda do tabuleiro, o que revela nexo de causalidade entre sua conduta e o resultado lesivo e torna imperiosa sua responsabilização pelo dano ambiental. 



    XIV. Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocaticios, em razão da interpretação sistemática e isonômica do art. 18 da Lei n" 7.347/85. Custas ex lege. Precedentes do STJ. 



    XV. Sentença reformada para julgar parcialmente procedente a ação a fim de condenar a cooperativa a demolir as casas que construiu no loteamento dentro da área de preservação permanente da Mata Atlântica, existente na faixa de cem metros a partir da linha de ruptura do tabuleiro, e restaurado o meio ambiente degradado, sob pena de multa diária de R$1.000,00. 



    XVI. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas.” (Doc. 16) 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 25).



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, incisos XXXVI e LV, da Constituição da República, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Assevera que “o interesse público foi atendido com a celebração do acordo e realizada a devida reparação do meio ambiente degradado pelo infrator, pelo que a solução mais adequada e justa seria, justamente, a confirmação do termo de ajustamento de conduta celebrado pelas partes” (Doc. 32).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 38, p. 36-56).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 40).



     A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer que porta a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO OBSERVADO O PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287/STF. DIREITO ADQUIRIDO, ATO JURÍDICO PERFEITO E CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA (ART. 5°, XXXVI E LV, DA CF). AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660/RG. MATÉRIA APRECIADA SOB ENFOQUE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (Doc. 94)  



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    A preliminar de repercussão geral apresenta fundamentação deficiente. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. Isto porque, após indicar os princípios constitucionais que entende violados, asseverou apenas o seguinte:



    “Por derradeiro, a decisão daqui prolatada emanará seus efeitos para além do âmbito jurídico das partes envolvidas. De fato, em se tratando da colisão de diversos primados constitucionais, no caso, o devido processo legal, o princípio da proporcionalidade, da coisa julgada e do ato jurídico perfeito, a decisão servirá como ponto paradigmático para as posteriores decisões enfrentadas em todos os níveis do Poder Judiciário e, inclusive, de ações que tramitam junto a este c. Supremo Tribunal Federal. 



    No caso em testilha, o exame da afronta aos preceitos constitucionais em voga redundará no exame acerca da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social e jurídico, bem como sobre a aplicabilidade dos princípios constitucionais da eficiência e maximização e otimização das normas constitucionais, que ultrapassam os interesses subjetivos das partes, pelo que presente no recurso extraordinário a questão constitucional tem o condão de oferecer a respectiva repercussão geral, nos termos elencados pelo artigo 322, par. único, do Regimento Interno do E. Supremo Tribunal Federal, e artigo 1.035, §§ 1° e 2°, do NCPC.” “(Doc. 44, p. 15-16).



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:  



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a apresentação da preliminar de repercussão geral, formal e devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput,do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014)



    Verifica-se, ainda, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n. 4.771/1965, 6.938/1981, 7.347/1985, 12.651/2012, e Resolução CONAMA n. 303/2002), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República.



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente